Tribunal: TJMT
Processo: 1012829-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012829-42.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ - CPF: 570.552.899-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO - CNPJ: 11.407.499/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de Competência com pedido de tutela de urgência suscitado por PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT e da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. O Suscitante alegou que, apesar da suspensão das ações em seu desfavor decretada no processo de recuperação judicial (autos nº 1013210-46.2022.8.11.0003), a 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT determinou a busca e apreensão de trator agrícola essencial às suas atividades. Requereu o reconhecimento da competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos de constrição sobre bem de capital essencial e a consequente suspensão da liminar deferida pelo juízo suscitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para deliberar sobre ato constritivo que incide sobre bem de capital essencial dado em garantia por reserva de domínio, após o término do stay period previsto na Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, § 3º, estabelece que créditos garantidos por alienação fiduciária ou reserva de domínio não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvando apenas a impossibilidade de retirada de bens de capital essenciais durante o stay period.

4. Encerrado o prazo de suspensão previsto no § 4º do art. 6º da referida lei – mesmo que prorrogado e em vias de expirar –, os direitos de propriedade do credor fiduciário sobre o bem prevalecem, não sendo mais vedada a apreensão de bens essenciais.

5. O STJ firmou entendimento no sentido de que, após o exaurimento do stay period, o juízo da recuperação judicial não detém competência para interferir em atos de

constrição praticados por juízo que conduz execução individual de crédito extraconcursal, ainda que recaia sobre bem essencial.

6. Homologado o plano de recuperação judicial, não há razão legal para impedir o credor de exercer seu direito de propriedade, especialmente quando o crédito não se submete aos efeitos da recuperação.

7. Inexistente conflito de competência, uma vez que compete ao juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT conduzir a ação ordinária e os atos destinados à satisfação do crédito garantido por reserva de domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. Após o encerramento do stay period previsto no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, o juízo da recuperação judicial não detém competência para impedir atos de constrição sobre bem essencial garantido por reserva de domínio em execução de crédito extraconcursal.

2. O crédito garantido por alienação fiduciária ou reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mesmo que recaia sobre bem de capital essencial à atividade empresarial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º; 47; 49, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024, DJe 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

CC 1012829-42.2025.8.11.0000

ADAIR CRISTÓVÃO DA ROCHA X 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS E 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, com pedido de tutela de urgência, suscitado por ADAIR CRISTÓVÃO DA ROCHA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT e da 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

Relata o Suscitante que, em razão do deferimento de seu processamento de Recuperação Judicial (autos nº 1013210-46.2022.8.11.0003) pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, foi determinada a "suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções" em seu desfavor, na forma do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Não obstante, encontra-se em trâmite perante o Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, a Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada nº 1009429-96.2022.8.11.0041, movida pela COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO - COMDEAGRO, na qual fora proferida sentença de procedência do pedido e determinada a busca e apreensão de trator agrícola essencial às atividades desenvolvidas pelo Suscitante, em virtude de alienação fiduciária.

Insurge-se o Suscitante contra essa determinação, ao argumento de que o bem é essencial ao regular exercício de sua atividade empresarial rural e que sua apreensão inviabilizaria o cumprimento do plano de recuperação judicial já homologado.

Sustenta, assim, com fundamento nos arts. 47 e 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, ser da competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial (4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT) a análise acerca da essencialidade do bem para o soerguimento da empresa recuperanda, bem como a deliberação sobre os atos de constrição a serem realizados.

Requer seja delimitada a competência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para dirimir os atos de constrição que recaiam sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, com a consequente ordem para suspensão da medida liminar deferida pelo Juízo Suscitado.

A Procuradoria de Justiça manifestou pela procedência do presente conflito. (ID. 199470152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia instaurada nestes autos gira em torno da definição do juízo competente - se o da recuperação judicial (Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT) ou o da ação ordinária (Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT) - para deliberar sobre atos constritivos que recaiam sobre bem dado em garantia por meio de alienação fiduciária (reserva de domínio), alegadamente essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial do suscitante.

No caso em tela, embora tenha sido reconhecida pelo Juízo da recuperação judicial a essencialidade do trator agrícola para o exercício da atividade empresarial do suscitante, é imperioso considerar que o crédito em discussão se enquadra na exceção prevista no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, que dispõe:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Conforme se extrai do dispositivo legal acima transcrito, os créditos garantidos por alienação fiduciária ou reserva de domínio não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade do credor sobre a coisa, com a ressalva de que, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 (stay period), não é permitida a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

No caso em análise, é incontroverso que o stay period se encerrou e, conforme informado pelo próprio Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, foi prorrogado, com término previsto para 06/06/2025, que, diga-se de passagem, já está se findando.

Ademais, o crédito objeto da ação ordinária movida pela COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO - COMDEAGRO é garantido por reserva de domínio, sendo, portanto, extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse contexto, não há fundamento legal que justifique a atração da competência para o Juízo da recuperação judicial após o encerramento do prazo de blindagem, ainda que se trate de bem essencial à atividade empresarial do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a restrição à retirada de bens essenciais do estabelecimento do devedor se aplica apenas durante o stay period.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial.

2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period.

3 A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.

4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não).

6. Conflito de competência não conhecido.

(CC n. 196.846/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Vale ressaltar que o plano de recuperação judicial do suscitante já foi homologado, conforme informado na petição inicial, situação que reforça o entendimento de que, após o encerramento do stay period e a aprovação do plano, não há mais razão para impedir o credor fiduciário de exercer seu direito de propriedade sobre o bem dado em garantia.

Desse modo, não se vislumbra conflito de competência a ser dirimido, uma vez que, após o encerramento do prazo de suspensão previsto no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT é competente para conduzir a ação ordinária e determinar os atos necessários à satisfação do crédito da COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO – COMDEAGRO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente Conflito de Competência, reconhecendo a competência do JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT para prosseguir com a ação ordinária nº 1009429-96.2022.8.11.0041, inclusive quanto aos atos necessários à satisfação do crédito da COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO - COMDEAGRO, revogando-se a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025